Tribunal: TJDFT
Processo: 0736085-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736085-69.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AGENCIA DIGITAL LOOK'N FEEL LTDA - ME AGRAVADO: PC E WM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, PEDRO DE ASSIS CORREA PROCOPIO, WELLINGTON ALFREDO MARTINEZ ARAUJO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESPACHO Antes de examinar as diligências infrutíferas de intimação, à Secretaria, para cadastrar neste Pje o Advogado constituído pelo agravado-executado Pedro de Assis Correa Procopio nos autos autos originários e renovar a sua intimação para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC e certificar se a CEF foi intimada no recurso e, em caso positivo, certificar o decurso do prazo para resposta. Cumpridas as determinações acima e decorrido o prazo, tornem conclusos. Brasília - DF, 29 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora